Tribunal: TJES
Processo: 0003995-78.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003995-78.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOMINGOS BENTO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0003995-78.2018.8.08.0038

APELANTE : DOMINGOS BENTO DA COSTA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – DECISÃO NOS AUTOS – TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA -
MARIA DA PENHA- MATER
I
ALIDADE COMPROVADA –
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PROVA NOS AUTOS -
AMEAÇA – CRIME FORMAL – PROVAS DO OCORRIDO -

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos, a testemunha arrolada pela defesa não foi localizada, embora tenha sido empreendidas diligências neste sentido. A defesa não logrou êxito em demonstrar que o endereço afirmado estava correto
.

2.
Conforme as provas apresentadas nos autos, houve violação do domicílio da vítima, bem como o crime de ameaça presenciados por terceiros
.

3
.
Recurso conhecido
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0003995-78.2018.8.08.0038

APELANTE : DOMINGOS BENTO DA COSTA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por Domingos Bento da Costa, eis que irresignado com a r. sentença de pp. 287/295, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento das condutas descritas nos artigos 147e 150, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Pelas razões apresentadas à pp. 355/375, pugna defesa pela reformada Sentença para absolver o Apelante sustentando a inexistência de prova de autoria. Afirma, ainda, que houve cerceamento de defesa, eis que a testemunha arrolada pela defesa não fora intimada para o comparecimento na audiência.

Contrarrazões pelo Ministério Público as fls 381/386 onde refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos, entendimento este que foi acolhido pelo Parecer da Procuradoria de Justiça conforme evento de número 4877081.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo não merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Em relação a suposta violação a ampla defesa, pois a testemunha arrolada pela advogada do recorrente não foi ouvida, entendo necessário delinear o que, sobre o tema, fixou o magistrado singular:

“
indefiro o requerimento da Defesa, tendo em vista que foram efetuadas duas tentativas de localizar a referida testemunha nos endereços fornecidos pela Causídica, conforme certificado pelo_oficial de justiça. Desta forma, ficou evidenciado o caráter protelatória do requerimento”

Em parecer a Procuradoria de Justiça se manifestou, quanto ao tema, no seguinte sentido:

Isso porque, ao cumprir o mandado de citação no endereço acima mencionado, o oficial de justiça não obteve êxito em encontrar a testemunha. Nesse compasse, percebe-se que Alcione foi procurada em três oportunidades tanto no endereço fornecido pelo advogado (certidão de pp. 183). Cumpre ressaltar, ainda, que o oficial de justiça tentou contatar a testemunha por telefone, sem, no entanto, obter sucesso.

Desta forma, descabe o acolhimento do pleito de nulidade tendo em vista que, apesar de a testemunha não ter sido localizada, houve diligências neste sentido, restando configurado o caráter protelatório da diligência. Assim, não há como acolher o pleito de nulidade aventado pela defesa, e, ainda, a defesa não juntou a suposta foto da residência da testemunha, embora tenha alegado que o endereço estava correto.

Quanto ao contexto debatido pela defesa, no sentido de não estar provada a autoria delitiva, conforme entendimento desta corte, já restou pacificado que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância na construção probatória pertinente aos fatos que se encontram narrados nos autos.

Assim, conforme depoimento da vítima o acusado, nos termos da denúncia, arrombou a janela da casa onde morava embora esta não estivesse no local, pois fica com medo de lá dormir. Também narrou que o acusado estava sob medida protetiva não podendo chegar próximo da vítima, tampouco na residência em questão. Afirmou, também que, ao encontrar-se com o recorrente, este a ameaçou com um pedaço de pau, tendo a vítima e sua irmã fugido do local.

A palavra da vítima é corroborada por outra testemunha, a Sr. Hilda Guidi, que soube dos fatos pertinentes a invasão do domicílio e, ainda, da ameaça sofrida pela vítima.

A negativa do acusado quando aos fatos não encontra eco nas demais provas acostadas, mormente por estar isolada, restando demonstrada a autoria ora contestada pelo recurso interposto.

Assim, comprovada a autoria dos fatos, a tese defensiva não merece prosperar ainda mais que, embora alegada a existência de decisão judicial viabilizando o acesso à residência, esta não foi juntada aos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________